Tribunal: TJDFT
Processo: 0702007-34.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702007-34.2023.8.07.0005 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: JOÃO IGOR DOS SANTOS SIQUEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, VI, DO CPC. ADEQUAÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. 1. A citação se apresenta como pressuposto processual, uma vez que enquanto perdurar a sua ausência não haverá o aperfeiçoamento da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito. 2. A não localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei no 911/69, demonstra ausência de utilidade do processo. Uma vez não localizado o bem e não requerida a conversão do pleito em ação executiva (Decreto-Lei no 911/69, art. 4o), faz-se possível a extinção do feito, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse de agir (CPC, art. 485, VI), sendo desnecessária a intimação pessoal para o desiderato, porquanto a hipótese prevista no inciso IV (falta de pressuposto processual) não está abarcada no § 1o do art. 485 do estatuto processual civil. 3. Fica caracterizada a ausência de pressuposto processual quando a relação processual não se forma ante a não localização do veículo na ação de busca e apreensão e nem a parte ré é localizada para ser citada, apesar da(s) diligência(s) realizada(s) para esse fim, notadamente se a parte autora/apelante, devidamente intimada para viabilizar o aperfeiçoamento da relação processual ou mesmo converter a demanda em execução, mantém-se inerte, sem qualquer justificativa para tanto, mostrando-se, portanto, adequada a extinção do processo com fundamento no art. 485, VI, do CPC. 4. Precedentes: Acórdão 1704001, 07121199020228070007, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no PJe: 2/6/2023; Acórdão 1703912, 07095674920228070009, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023; etc. 5. Recurso desprovido. A recorrente alega negativa de vigência ao artigo 485, incisos III e VI, § 6o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o feito não deveria ter sido extinto sem resolução do mérito, tendo em vista a ausência de intimação pessoal do ora recorrido e seu procurador para darem prosseguimento, com a expressa advertência a ambos sobre o risco de extinção do processo em caso de inércia. Sustenta não ter sido caracterizado o abandono de causa, sendo inviável a extinção da ação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 485, incisos III e VI, § 6o, do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado: “Analisando o caso vertente, verifico que fora deferida liminar para apreensão do bem no endereço indicado pelo recorrente (ID 50227268). Contudo, o cumprimento da ordem judicial restou infrutífera, conforme de depreende de certidão acostada aos autos (ID 50227280). Em ato contínuo, fora parte recorrente intimada a se manifestar acerca da aludida certidão, e indicar a localização do veículo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção; ou requerer a conversão do feito em execução (ID 50227281). Apesar de intimada, a parte apelante deixou transcorrer in albis o prazo para atendimento do que lhe fora ordenado (ID 50227282), sem apresentar qualquer justificativa para sua inércia ou mesmo pedido para dilação do lapso assinalado. De se destacar, ainda, que a sentença foi robustamente fundamentada ao promover a extinção do processo, sem a resolução do mérito (...). Assim, a não localização do bem objeto da lide e da própria parte ré/apelada, que não foi citada, bem assim à ausência de conversão da demanda consubstanciam fundamentos para a extinção do processo (...). Verificado ainda que houve inércia pelo recorrente, em apresentar endereço para localização do bem, não é plausível que se prolongue indeterminadamente o trâmite dos autos, ficando estagnados em razão da inexistência da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito” (ID 52607942). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, deixou a recorrente de combater um dos fundamentos expostos no aresto vergastado, no sentido de que “não há que se falar em intimação pessoal do autor/apelante no presente caso. O procedimento estabelecido no § 1o do art. 485 do CPC deve ser observado apenas nos casos de paralisação dos autos por mais de 1 (um) ano por negligência das partes ou nos casos de abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias pela parte autora, conforme rege o referido dispositivo legal, não sendo necessário na hipótese de extinção por falta de pressuposto processual. Ademais, mesmo que fosse exigida a intimação pessoal do apelante nos casos de extinção por ausência de pressuposto de constituição válido e regular do processo, é imperioso lembrar que o recorrente é considerado empresa de grande porte e, conforme estabelecido no § 2o do art. 246 do CPC, tais empresas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processos em autos eletrônicos” (ID 52607942). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). Igual teor: AgInt no AREsp 2223991 / SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 30/6/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027